Tribunal: TJDFT
Processo: 0732794-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0732794-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LEAL DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme ID 50385068, o Recorrente, em 15/05/2023, era o 9o da lista de espera para atendimento, quando estavam sendo atendidos pacientes cadastrados em 17/03/2023, apenas quatro dias antes do cadastro do Recorrente, 21/03/2023. De tal forma, é extremamente provável que tenha recebido a consulta, o que levaria à perda do objeto da presente ação. Intime-se o Recorrente para que informe se foi prestado o atendimento e eventual razão para não atendimento, no prazo de 10 (dez) dias. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora